Tribunal: TJBA
Processo: 8061953-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061953-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: K. L. D. J. P. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 6 DO STF. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu a segurança, determinando o fornecimento de óleo de Cannabis para criança portadora de TEA nível 3. O agravante suscita a incompetência da Justiça Estadual (Tema 500 STF), ausência de registro sanitário e falta de prova de imprescindibilidade clínica. Requer, subsidiariamente, o ressarcimento interfederativo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) definir a competência jurisdicional com base no valor da causa e do tratamento (Tema 1234 STF); b) verificar se a autorização excepcional de importação da ANVISA supre a falta de registro comercial para fins de fornecimento estatal; c) analisar o preenchimento dos requisitos de imprescindibilidade e hipossuficiência; e d) declarar o direito ao ressarcimento pela União. III. Razões de decidir 3. A competência da Justiça Estadual é mantida pois o valor do tratamento anual é inferior ao teto de 210 salários-mínimos fixado pelo STF no Tema 1234. 4. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA atesta a segurança sanitária e eficácia para uso terapêutico individual, operando distinção jurídica (distinguishing) em relação ao Tema 500 do STF. 5. A imprescindibilidade clínica está comprovada por relatório médico fundamentado que demonstra o esgotamento das alternativas do SUS e o risco de retrocesso no desenvolvimento da criança. 6. A hipossuficiência econômica é inequívoca diante do alto custo da medicação importada e da concessão da gratuidade judiciária. 7. Conforme o Tema 1234 do STF, o Estado possui direito ao ressarcimento administrativo pela União dos valores despendidos com medicamentos não incorporados, via repasses Fundo a Fundo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e provido parcialmente apenas para declarar o direito ao ressarcimento interfederativo. Mantida a obrigação de fornecimento do medicamento. Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas de saúde cujo valor anual do tratamento seja inferior a 210 salários-mínimos, conforme Tema 1234 do STF. 2. É devido o fornecimento de canabidiol pelo Estado quando presente autorização de importação da ANVISA e preenchidos os requisitos de necessidade clínica e hipossuficiência (Tema 106 STJ e Tema 6 STF). 3. Assegura-se ao ente estadual o ressarcimento pela União nos termos do Tema 1234 do STF." Referências: Constituição Federal, Art. 196 e 198; STF, Tema 1234; STF, Tema 1161; STJ, Tema 106; TJBA, MS 8055800-22.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8061953-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado KEVIM LEVI DE JESUS PEREIRA, representado por sua genitora. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05